Tribunal: TJSP
Processo: 1009405-47.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Ação de resolução de contrato de compra e venda, com alienação fiduciária em garantia, com pedido liminar – Sentença de procedência em parte – Insurgência da requerida – Tema 1.095 do Superior Tribunal de Justiça – Pretensão do autor em rescindir o contrato com base na alegação de que não mais possui condições de suportar o pagamento do preço – Inexistência de mora na hipótese a justificar a

Ementa:
Ação de resolução de contrato de compra e venda, com alienação fiduciária em garantia, com pedido liminar – Sentença de procedência em parte – Insurgência da requerida – Tema 1.095 do Superior Tribunal de Justiça – Pretensão do autor em rescindir o contrato com base na alegação de que não mais possui condições de suportar o pagamento do preço – Inexistência de mora na hipótese a justificar a aplicação da Lei n. 9.514/97 – Impossibilidade de rescisão de contrato de compra e venda com pacto de alienação fiduciária já aperfeiçoado, com o registro em cartório de imóveis – Pedido improcedente – Recurso provido.